Tribunal: TJDFT
Processo: 0736766-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0736766-68.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGRONORTE EMPREENDIMENTOS E AGRONEGOCIOS LTDA AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA D E C I S Ã O Consulta ao andamento processual do feito de origem evidencia que o cumprimento de sentença foi extinto pelo pagamento e a penhora foi desconstituída, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator